Tribunal: TJDFT
Processo: 0013554-18.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANTIDA CONDENAÇÃO. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE. APROVEITAMENTO DO RECURSO AO CORRÉU. SITUAÇÃO JURÍDICA IDÊNTICA. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE CARÁTER NÃO EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo comprovação de que a motocicleta apreendida em poder do apelante tenha origem ilícita, pois a comunicação de ocorrência policial apresentada com esta finalidade refere-se a veículo diverso, não há prova da materialidade do crime de receptação (artigo 180, “caput”, do Código Penal), que pressupõe a comprovação da prática de crime anterior, impondo-se a absolvição com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, estendida ao corréu, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.

2. Diante da absolvição pelo crime de receptação, da condenação à pena privativa de liberdade ao patamar de 6 (seis) meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante e do preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, a pena corporal deve ser substituída por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo das Execuções Penais.

3. Recurso parcialmente provido.